Tribunal: STF
Processo: HC 269311
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luiz Ricardo de Moraes Costa em favor de Kaique de Oliveira Gonçalves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 221.698/CE. 
Colho da decisão impugnada:

Em suas razões recursais, o agravante, em suma, alega que foi preso em flagrante no dia 26/11/2023, prisão esta que, posteriormente, foi convertida em preventiva, em virtude da prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro e nos arts. 121, § 2º, inciso III e IX, e 121, § 2º, incisos III e IX, c/ c o todos do Código Penal. art. 14, inciso II. Posteriormente, em 16/02/2024, a prisão foi revogada mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, entre elas a monitoração eletrônica. Em 11/6/2024 o recorrente foi pronunciado pela prática do delito previsto no art. 121, caput do Código Penal, por uma vez na forma consumada, e uma vez na forma tentada, nos termos do também do Código Penal, bem como pelos crimes conexos previstos no art. 14, inciso II, arts. 306 e 309, ambos do Código de Trânsito, oportunidade em que a medida cautelar de recolhimento noturno e finais de semana e feriados foi revogada. Pretendendo a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, a Defesa impetrou habeas corpus no Tribunal local, que não conheceu da impetração. Em seguida, foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos, sem, contudo, receberem efeitos infringentes. Nesta insurgência, o recorrente sustenta, em síntese, constrangimento ilegal em razão da ausência de motivação para a manutenção do monitoramento eletrônico, notadamente porque não ostenta antecedentes criminais ou registros pretéritos de prisão ou participação em nenhum outro ilícito, além de excesso de prazo na duração da medida, ausência de reavaliação periódica tempestiva de monitoramento eletrônico, imposta no dia 16/2/2024, e afronta ao princípio da presunção de inocência. Aduz que a recomendação de reavaliação periódica das medidas cautelares não tem sido cumprida. Argumenta que a restrição imposta é desproporcional e desarrazoada, considerando a atual fase da ação penal e o fato de não existir comprovação de que tenha causado algum empecilho que representasse risco à aplicação da lei penal, às investigações que estão em andamento e, ainda, a ausência de notícia de descumprimento das cautelares impostas. Pretende a reforma da decisão vergastada para revogar a decisão de monitoração eletrônica. (eDOC 9)

No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator negou provimento ao recurso em habeas corpus (eDOC. 3). Interposto Agravo Regimental, o colegiado deixou de conhecê-lo (eDOC. 9).
 Nesta Corte, a defesa alega a desproporcionalidade e a ausência de fundamentação idônea da decisão que manteve a medida de monitoramento eletrônico (p. 2). 
Aduz que o paciente possui “residência fixa, vínculos familiares e sociais estáveis” (p. 6). 
Destaca que o paciente está submetido à medida de monitoramento eletrônico desde fevereiro de 2024 (p. 8).
Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a medida cautelar de monitoração eletrônica.
É o relatório.
Decido. 

Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato coator:

“Depreende-se da decisão vergastada que todos os fundamentos foram enfrentados por esta Corte, uma vez que a alegação de ausência de fundamentação foi enfrentada com a necessidade de garantia da ordem pública ante a gravidade do delito e a possibilidade de nova infração da mesma natureza por se tratar de jovem que poderia facilmente tornar a fazer uso de bebida alcoólica e causar novos danos a outras vítimas. 
Quanto ao decurso do prazo e ausência de notícia de descumprimento, o fato é que não só houve notícia nesse sentido como o Ministério Público pugnou por um novo decreto de prisão, no que não foi atendido pelo Magistrado de primeiro grau que, ao contrário, revogou as demais medidas, de recolhimento noturno p.ex., deixando tão somente o monitoramento eletrônico, na oportunidade da sentença de pronúncia. 
Tal decisão leva ao enfrentamento da terceira alegação, a de ausência de revisão da medida. Conforme e depreende do Acórdão vergastado, o Juiz de primeiro grau vem revisitando a decisão periodicamente, tendo feito, inclusive, na pronúncia, que se deu em 11/06/2025, oportunidade em que, mais uma vez, fundamentou satisfatoriamente a manutenção do monitoramento. 
Dessa forma, ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão recorrida, não há prover o Agravo que contra ela se insurge” (eDOC 9, p. 8).

No caso dos autos, os supostos crimes praticados pelo paciente são graves, não apenas em abstrato, mas em concreto, tendo em vista que as condutas narradas ocasionaram o óbito de uma vítima de 12 anos e ferimentos em outra de 11 anos. Nesse contexto, a medida cautelar de monitoramento eletrônico revela-se adequada e suficiente à garantia da instrução criminal.
Assim, como bem consignou a autoridade coatora, a decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente e determinou a imposição de monitoramento eletrônico, se mostra adequada e proporcional. 
Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.

Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente